Tribunal: STF
Processo: ARE 1450715
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ANULATORIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO NO CARGO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO. AUSENCIA DE INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DESVIO DE FINALIDADE. OCORRÊNCIA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ESCASSEZ DE LASTRO PROBATÓRIO. APELO CONHECIDO E PROVIDO.



    I. Principio da Inafastabilidade da Jurisdição. Possibilidade de Controle Jurisdicional do Ato Administrativo. Aspectos de legalidade, incluindo a finalidade e motivação do ato.



    II. Em que pese não se verificar máculas formais no procedimento administrativo instaurado, verifica-se vício demotivação no ato que culminou com a exclusão do apelante das fileiras da corporação.



    III. Demissão que se baseou, essencialmente, na valor pago pelo apelante no veículo que instaurou a controvérsia, considerando que o mesmo deveria presumir a origem criminosa do bem, em virtude da desproporção entre o valor e o preço pago.



    IV. Valor pago pelo bem que não ficou demonstrado de forma inequívoca. Escassez de lastro probatório. Teoria dos motivos determinantes. Desvio de finalidade do ato.



    V. Caberia a Corregedoria da corporação apresentar certeza das premissas em que baseada a condenação, oque não logrou em fazer.



    VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, XXXV e LIV; 42; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Para melhor compreensão da controvérsia, impende destacar que foi instaurado processo administrativo contra o apelante para apurar as acusações de que o mesmo “se encontrava em posse do veículo Vw/ Gol, cor prata, ano2006, placa policial DHP 9833, licenciado em Charqueda-SP, o qual, conforme informações colhidas na Rede Infoseg e no B.O n/ 539, da Delegacia de Charqueda-SP, é fruto de adulteração e “clonagem” e teria sido adquirido peloacusado pela quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), na cidade de Baixa Grande” (fl. 137).



    Com efeito, em que pese as alegações do recorrente, verifica-se que, ao menos no aspecto formal, o procedimento foi conduzidos de forma regular, não sendo hipótese de declaração de nulidade por este fundamento, mormentediante da observância do contraditório e ampla defesa.



    Não obstante, em que pese as provas tenham sido produzidas segundo os ditames do devido processo legal, observa-se que não são suficientes a fundamentar a penalidade aplicada, havendo inequívoca fragilidade do suporte probatório, e, porconseguinte, desvio de finalidade, de modo que é devida a reintegração do apelante aos quadros da Polícia Militar.



    (...)



    Em que pese a regularidade procedimental do procedimento administrativo instaurado é preciso observar que o ato impugnado, não encontra fundamento nas provas produzidas no referido apuratório.



    Aqui é preciso ponderar que existe uma evidente fragilidade das provas em que baseada a decisão administrativa que culminou com a exclusão do recorrente nas fileiras da corporação, havendo fortes indícios de desvio de finalidade no processo administrativo manejado.



    Com efeito, conforme se observa da sessão de julgamento realizada no 11º BPM da Polícia Militar do Estado da Bahia, na oportunidade foi decido o seguinte:



    “Ficou evidenciado de que o miliciano pelo valor do objeto da aquisição sabia de que poderia tratar-se de objeto obtido por meio criminoso, tendo o acusado sido enquadrado no art. 225, do Código Penal Militar, que especifica o seguinte:



    -Adquirir ou receber coisa, que por sua natureza ou pela manifesta desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de que a oferece, deve presumir obtida por meio criminoso.”



    Por fim, decidiu a Colegiado que o acusado é culpado das acusações constantes da portaria de instauração, e que não possui capacidade para permanecer nas fileiras da Corporação, pela gravidade das condutas, enquadradas no art. 57, do Estatuto dos Policiais Militares, opinando pela sua demissão.”



    Entretanto, é preciso considerar que o valor pago pelo bem em questão, que figurou como fundamento base da penalidade aplicada, não foi claramente demonstrado pela prova produzida no procedimento administrativoinstaurado. Explica-se.



    Do interrogatório do apelante, fls. 70/71, ao ser inquirido, o mesmo afirmou que pagou pelo veículo o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), em razão de estar faltando algumas peças e precisar de reparos. Na sequência, aoser questionado se teria recibo de compra do bem, ou se poderia comprovar o valor pago por algum outro meio- extrato de conta, saque da referida quantia respondeu que não, que fez o pagamento em espécie, e que estava com o dinheiro em mãos, tendo pego parte do valor com o seu genitor. 



    (...)



    O que se vê é que o valor pago pelo bem é controvertido, mesmo levando em consideração somente as provas produzidas no âmbito do procedimento administrativo, de modo que carece de respaldo a sanção imposta ao apelante, entendendo que, mormente diante da gravidade da penalidade aplicada, caberia à Corregedoria da corporação apresentar certeza das premissas em que baseada a condenação, o que não logrou em fazer.



    Nesse contexto, o argumento do desvio de finalidade é perfeitamente aplicável para demonstrar a nulidade do ato, pois, sob a égide da discricionariedade, o ato vai de encontro a princípios constitucionais, fragilizando a legalidade e legitimidade da decisão, pois lastreia-se em suporte probatório frágil, insuficiente e controverso, contrariando, portanto, presunção de inocência do indivíduo. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente